Tribunal: TJMT
Processo: 1017030-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017030-82.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS - CPF: 052.973.691-85 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.619.901/0001-66 (EMBARGANTE), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (EMBARGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (EMBARGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LIBERAÇÃO DE QUANTIA PENHORADA MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração não se prestam para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não ocorre na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017030-82.2022.8.11.0000

EMBARGANTES:

KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA E OUTRO

EMBARGADOS:

SIDNEI GUEDES FERREIRA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
e
FILADELFO DOS REIS DIAS
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo aqui embargados, para reformar a r. decisão e autorizar a expedição de alvará dos valores incontroversos em favor dos agravantes/embargados, condicionando-se à prestação de caução.

Os embargantes dizem que o acórdão padece de vício de contradição, pois “
em todo discorrer do voto apresenta fundamentações concordando com as teses apresentada pelo ora embargante quando da contraminuta ao agravo, no entanto, finaliza provendo, ainda que parcialmente, o Agravo de Instrumento proposto pelos ora embargados
” (sic).

Informam que “
se trate de uma execução provisória que tem por objeto a cobrança de crédito de natureza alimentar, como muito bem observado pela Relatora na decisão em que indeferiu o efeito suspensivo, há um grande risco da irreversibilidade da medida, levando-se em consideração que, a partir do levantamento de quantia, eventual necessidade de estorno da mesma, implicaria em extenso prejuízo financeiro aos agravados, afinal, trata-se de montante vultuoso, qual seja R$ 575.804,46 (quinhentos e setenta e cinco mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e seis centavos)
” (sic).

Defendem que “
não pode a agravante falar em valor incontroverso, porquanto, pende de definição, sendo necessário aguardar o julgamento dos demais recursos dos presentes autos para apurar o valor correto a ser levantado
” (sic).

Ressaltam que “
tendo em vista que o juízo se encontra devidamente garantido, não haverá nenhum prejuízo a agravante em aguardar o trânsito em julgado do incidente de liquidação de sentença
” (sic).

Assim sendo, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios para que seja sanado o vício apontado (Id 154594661).

Os embargados se manifestaram, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id 155066674).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA
– NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – REJEITADA –
MÉRITO
– LIBERAÇÃO DE QUANTIA PENHORADA – POSSIBILIDADE MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, no entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento onde se almeja a liberação de quantia bloqueada.

Embora a execução provisória de crédito perseguida pela parte adversa seja de honorários de sucumbência, que tem natureza alimentar (§14 do artigo 85 do CPC), da qual, em tese, se dispensa a prestação de caução, dadas as particularidades do caso concreto, evidente que a prestação de caução tem como função garantir o equilíbrio entre as partes, cuja falta pode acarretar prejuízos aos agravantes, ante a iminência de levantamento respectivo.”

In casu
, verifica-se que os embargantes alegam contradição no acórdão, sob o pretexto de que há um grande risco da irreversibilidade da medida, levando-se em consideração que, a partir do levantamento de quantia, eventual necessidade de estorno da mesma implicaria em extenso prejuízo financeiro aos recorrentes.

Sem razão, contudo.

Isso porque o
decisum
embargado é claro no sentido de que esta egrégia Câmara de Direito Privado tem se posicionado favoravelmente à expedição do alvará,
mediante a prestação de caução
.

Neste esteio, entendo que não incorreu em qualquer vício o acórdão embargado, especialmente contradição, pois a caução tem como função garantir o equilíbrio entre as partes, na medida em que se está executando sentença que pode ser modificada em instância superior.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EXIGIBILIDADE DA CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO DANO – REDISCUSSÃO
– EMBARGOS REJEITADOS. Verificado que o decisum embargado, devidamente fundamentado, analisou explicitamente a matéria ora em debate, mostra-se inviável a rediscussão em sede de embargos declaratórios.”
(N.U 1013971-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

“
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA – PROCESSO ELETRÔNICO – REJEITADA –
HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA – LEVANTAMENTO DE VALOR CONDICIONADO A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – QUANTIA VULTOSA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O art. 1.017, § 5o do CPC estabelece que sendo eletrônicos os autos do processo, faculta-se ao agravante anexar os documentos tidos como obrigatórios para a interposição do recurso.

A decisão considerou o valor buscado para exigir a caução no cumprimento provisório da sentença, com intuito de assegurar o ressarcimento de eventuais prejuízos que o executado venha experimentar em decorrência da modificação da decisão exequenda.”
(N.U 1015764-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023